Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECOMPOSIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A simples mudança do nome da pessoa jurídica não induz à ilegitimidade da agravada quando há coincidência da inscrição do CNPJ da empresa privatizada, devendo haver apenas à alteração da nova denominação, configurando mero erro material.
1.1. O STJ sedimentou-se na direção de que tanto a parte vencedora quanto os advogados constituídos possuem legitimidade ativa para a propositura de execução de honorários advocatícios conforme orientação da súmula 306/STJ.
2. Como proveito econômico considera-se o potencial que a ação ajuizada ou o expediente utilizado possui na esfera patrimonial das partes.
3. O aporte da previdência impõe parte da composição custeada pelo empregado e outra parte suportada pelo empregador. O proveito econômico obtido pelo empregado vitorioso se restringe ao valor que efetivamente deve ser implementado pelo empregador para o equilíbrio da recomposição previdenciária.

4. Negou-se provimento ao agravo.